Tribunal: TJMT
Processo: 0007609-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007609-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), HENRIQUE FELIPE DE SOUZA SANTOS (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – RESTABELECIMENTO DO PLANO TELEFÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações a respeito das quais a prova documental é insuficiente, o pedido deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HENRIQUE FELIPE DE SOUZA SANTOS, visando reformar a decisão prolatada pelo juízo da 1a Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 7609-69.2016.8.11.0041, ajuizada em face de CLARO S.A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Em razões de Id. 75153027, o Apelante alega que:

- possuía relação de consumo com a Apelada, ocasião em que contratou um plano de telefonia, que lhe garantia ligação de claro para claro de maneira gratuita, serviço de SMS gratuito, bem como 300MB de internet, pelo valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais);

- posteriormente alterou o plano para 1 GB de internet, bem como acesso ilimitado as redes sociais, pagamento do valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), contudo, o contrato celebrado foi alterado, pois o acesso a redes sociais que era ilimitado passou a ser a franquia da internet de 1GB, que passou a ser interrompida após o uso da franquia;

- foi informado pela requerida que o plano não valia mais, que deveria aderir o plano sem rede social gratuito, e bloqueio da internet, bem como, qualquer alteração de plano somente seria possível com uma nova contratação em preço superior ou o pagamento de uma taxa para bloqueio no valor de R$249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) do plano, uma vez que havia fidelidade;

- entrou em contato com a requerida diversas vezes para tentar resolver o impasse através de protocolos, mas não obteve êxito.

Pede, ao final, o provimento do apelo para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais, para a Apelada restabeleça o plano telefônico que lhe oferecia ligação de Claro para Claro gratuito, SMS gratuito, 1 GB de internet e acesso a redes sociais ilimitados, bem como, seja condenada a reparação a título de danos morais no valor correspondente à R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Mesmo intimada a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Como visto, busca o Autor\Apelante o restabelecimento do plano telefônico que lhe oferecia ligação de Claro para Claro gratuito, SMS gratuito, 1 GB de internet e, principalmente acesso a redes sociais ilimitados, bem como, a condenação da Ré\Apelada ao pagamento de indenização por danos morais devido a má prestação de serviços, pois, ao atingir o limite dos pacote de dados da internet, seu acesso às redes sociais era bloqueado.

Em sede de contestação, a Ré\Apelada alegou que o Autor\Apelante contratou o plano e, entre os termos previstos no contrato, estava prevista que o acesso às redes sociais seria limitado à franquia da internet. Após a utilização das redes sociais seria tarifada, de acordo com o item 4.1.2 do contrato (Id. 75152967) e como foi concedido um desconto na mensalidade devido à existência de cláusula de fidelização de 01 ano, caso o Autor\Apelante quisesse cancelar o contrato, passível a cobrança da multa. Assim, não haveria má prestação de serviços, apenas o exercício regular do direito.

Outrossim, diante das provas produzidas nos autos, observa-se que o Autor\Apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

O Autor\Apelante trouxe aos autos apenas cópia das faturas da linha telefônica e, como o próprio confessa contratou o plano, aderindo de forma expressa as condições nela previstas, portanto, não há de se falar em falha na prestação de serviços.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao Autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Humberto Theodoro Júnior, sem sua obra Curso de Direito Processual Civil, p.423,
verbis
:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Seguindo o mesmo posicionamento, a doutrina do jurista Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, v. III.; p. 73,
verbis
:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), com força no §11 do art. 85 do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade dessas verbas, enquanto a parte apelante estiver impossibilitada de adimpli-las, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021